Tribunal: TJSP
Processo: 2229979-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Embargos de declaração. Pretensão de revisão de mérito. Ausência de vícios. Efeitos infringentes. Somente é admitida a revisão do mérito se decorrência lógica do saneamento da omissão, contradição ou obscuridade. Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por violados. Precedentes jurisprudenciais. Embargos rejeitados.